Tribunal: TJES
Processo: 5002494-21.2023.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002494-21.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIVANIA PRUDENCIO DE JESUS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR MUNICIPAL. ADEQUAÇÃO REMUNERATÓRIA AO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI FEDERAL Nº 11.738/2008). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL MEDIANTE ABONO COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. MEIO UTILIZADO PELO MUNICÍPIO QUE ATENDE AO COMANDO JUDICIAL DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO. QUITAÇÃO DE VALORES EM ATRASO (
JANEIRO/2024
) COMPROVADA EM MÊS SUBSEQUENTE. PERDA DE OBJETO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela autora (professora municipal) contra sentença que, em fase de cumprimento, reconheceu que o pagamento das diferenças salariais relativas ao Piso Nacional do Magistério (
Lei Federal nº 11.738/2008
) pelo Município, mediante
abono complementar
(resolução municipal), equivale ao cumprimento da obrigação judicial, declarando a quitação da obrigação e afastando a multa cominatória. A recorrente manifesta inconformismo com o meio de pagamento (abono) e alega atraso em uma das parcelas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se o pagamento da diferença remuneratória devida a professor, para fins de atingir o Piso Nacional do Magistério, mediante o uso de
abono complementar
(verba temporária/indenizatória), configura cumprimento integral da obrigação de pagar imposta judicialmente.

Verificar a regularidade do pagamento do abono referente ao período de janeiro de 2024.

RAZÕES DE DECIDIR

Cumprimento da Obrigação:
O objetivo da condenação era assegurar que a remuneração da servidora atingisse o
piso salarial nacional do magistério
(
Lei nº 11.738/2008
). O pagamento da diferença devida por meio de
abono complementar
(resolução municipal) alcança o resultado prático útil da decisão, que é a complementação dos valores, não havendo, no caso em análise, vício que justifique a anulação do cumprimento da sentença. O inconformismo da autora quanto ao meio utilizado não invalida a quitação da obrigação de pagar as diferenças.

Regularidade dos Pagamentos:
A alegação de ausência de pagamento em janeiro de 2024 é afastada pela prova dos autos (ficha financeira), que demonstra que o valor em questão foi
quitado em dobro
no mês subsequente (fevereiro/2024), nos termos da Lei Municipal nº 1.484/2024.

Manutenção da Sentença:
A sentença que reconheceu o cumprimento da obrigação e a quitação dos valores está irretocável, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme o
art. 46 da Lei nº 9.099/95
e o
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais
.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O pagamento da diferença salarial devida a professor municipal, para fins de adequação ao Piso Nacional do Magistério (Lei Federal nº 11.738/2008), pode ser realizado pela Administração Pública mediante o uso de
abono complementar
, desde que o valor total da remuneração atinja o piso estipulado, configurando o cumprimento da obrigação de pagar e ensejando a extinção da execução, ainda que o servidor discorde do meio de pagamento.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Federal nº 11.738/2008 (Piso Nacional do Magistério).

Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais (Princípio da Manutenção da Sentença pelos Próprios Fundamentos).

Tema 1218 do STF
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002494-21.2023.8.08.0008

RECORRENTE: EDIVANIA PRUDÊNCIO DE JESUS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR MUNICIPAL. ADEQUAÇÃO REMUNERATÓRIA AO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI FEDERAL Nº 11.738/2008). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL MEDIANTE ABONO COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. MEIO UTILIZADO PELO MUNICÍPIO QUE ATENDE AO COMANDO JUDICIAL DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO. QUITAÇÃO DE VALORES EM ATRASO (
JANEIRO/2024
) COMPROVADA EM MÊS SUBSEQUENTE. PERDA DE OBJETO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela autora (professora municipal) contra sentença que, em fase de cumprimento, reconheceu que o pagamento das diferenças salariais relativas ao Piso Nacional do Magistério (
Lei Federal nº 11.738/2008
) pelo Município, mediante
abono complementar
(resolução municipal), equivale ao cumprimento da obrigação judicial, declarando a quitação da obrigação e afastando a multa cominatória. A recorrente manifesta inconformismo com o meio de pagamento (abono) e alega atraso em uma das parcelas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se o pagamento da diferença remuneratória devida a professor, para fins de atingir o Piso Nacional do Magistério, mediante o uso de
abono complementar
(verba temporária/indenizatória), configura cumprimento integral da obrigação de pagar imposta judicialmente.

Verificar a regularidade do pagamento do abono referente ao período de janeiro de 2024.

RAZÕES DE DECIDIR

Cumprimento da Obrigação:
O objetivo da condenação era assegurar que a remuneração da servidora atingisse o
piso salarial nacional do magistério
(
Lei nº 11.738/2008
). O pagamento da diferença devida por meio de
abono complementar
(resolução municipal) alcança o resultado prático útil da decisão, que é a complementação dos valores, não havendo, no caso em análise, vício que justifique a anulação do cumprimento da sentença. O inconformismo da autora quanto ao meio utilizado não invalida a quitação da obrigação de pagar as diferenças.

Regularidade dos Pagamentos:
A alegação de ausência de pagamento em janeiro de 2024 é afastada pela prova dos autos (ficha financeira), que demonstra que o valor em questão foi
quitado em dobro
no mês subsequente (fevereiro/2024), nos termos da Lei Municipal nº 1.484/2024.

Manutenção da Sentença:
A sentença que reconheceu o cumprimento da obrigação e a quitação dos valores está irretocável, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme o
art. 46 da Lei nº 9.099/95
e o
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais
.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O pagamento da diferença salarial devida a professor municipal, para fins de adequação ao Piso Nacional do Magistério (Lei Federal nº 11.738/2008), pode ser realizado pela Administração Pública mediante o uso de
abono complementar
, desde que o valor total da remuneração atinja o piso estipulado, configurando o cumprimento da obrigação de pagar e ensejando a extinção da execução, ainda que o servidor discorde do meio de pagamento.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Federal nº 11.738/2008 (Piso Nacional do Magistério).

Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais (Princípio da Manutenção da Sentença pelos Próprios Fundamentos).

Tema 1218 do STF

RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada com o objetivo de adequar a remuneração de professor da rede municipal de ensino de Barra de São Francisco/ES ao piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, com o consequente pagamento das diferenças salariais apuradas de forma retroativa.

A parte autora EDIVANIA PRUDENCIO DE JESUS sustenta que o Município vem descumprindo a legislação federal ao não realizar o devido enquadramento salarial proporcional à jornada de 25 horas semanais, pleiteando o pagamento do piso nacional do magistério e os reflexos decorrentes.

O juízo de origem acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo que o pagamento das diferenças pelo Município por meio de abono complementar equivale ao cumprimento da obrigação de fazer, afastando a multa cominatória e declarando a quitação da obrigação.

Irresignada, a referida sentença, a autora interpôs RECURSO INOMINADO, requerendo a reforma da decisão.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

In casu
, conforme se depreende do caderno processual, o Ente requerido tem efetuado o pagamento da diferença salarial, atendendo ao comando judicial. O que se verifica, aqui, é a insatisfação da autora quanto à forma de cumprimento da decisão, realizada via abono salarial conforme resolução municipal, o que não prospera.

Neste sentido, como bem fundamentado pelo juízo singular:

“Inicialmente, imperioso destacar o assunto em discussão pelo Tema 1218:

Adoção do piso nacional estipulado pela Lei Federal 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistrado da Educação Básica Estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada.

Independente do Tema (repercussão geral) em análise perante o STF, observa que, no presente caso,
o pleito inaugural limitava-se ao recebimento de valores referente a diferença entre o valor recebido pela parte autora e aquele estabelecido pela Lei 11.738/2008.

Notadamente, o Ente requerido tem realizado o pagamento da diferença salarial, dando cumprimento a determinação judicial.

Na verdade, o que se observa no presente feito é o inconformismo da parte autora pelo meio utilizado para o cumprimento da decisão judicial, qual seja, o abono salarial estabelecido por resolução municipal. Todavia, a meu ver, não há razão à demandante/exequente.

Nesse ponto, é imperioso destacar que outros Entes utilizam do abono para realizar a compensação de valores [...]

Ademais, se demonstra necessário ressaltar que em situações como a presente a Coletividade de determinada categoria deverá utilizar do direito processual coletivo, que possui natureza constitucional, com o fim de proteger, assegurar e garantir os direitos coletivos. A ação individual além de ser um processo demorado, pode levar a decisões contraditórias, enquanto a ação coletiva garante, em situações como esta, que a justiça seja aplicada de maneira consistente.

Ante o exposto, reconheço o cumprimento da decisão judicial por meio de abono salarial, restando para análise se o mesmo está sendo suficiente para complementar o piso salarial devido à autora.”

Ademais, a alegação da autora de que não houve o pagamento do abono referente ao período de janeiro de 2024 também não merece ser acolhida. Embora se constate, da análise da ficha financeira de 2024 (ID n.º 14598681), a ausência do pagamento da verba de abono no valor de R$650,00 em janeiro, o mesmo documento demonstrou que, no mês subsequente (fevereiro), foi quitado o valor em dobro, totalizando R$1.300,00, conforme autorizado pela
Lei n.º 1.484/2024.

Dessa forma, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, em 20% sobre o valor da condenação e, não havendo, sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Com a devida vênia, divirjo de Vossa Excelência, pois entendo ser o caso de
provimento do recurso
. Explico.

A controvérsia cinge-se a verificar se o pagamento do piso salarial por meio de abono satisfaz a obrigação estabelecida na sentença transitada em julgado (ID 14597630), que condenou o Município de Barra de São Francisco
"(...) ao pagamento da diferença dos valores pagos a menor, referentes ao piso salarial nacional proporcional à carga horária da Autora e os reflexos decorrentes da adequação do vencimento base ao piso nacional proporcional, importância de deverá ser corrigida monetariamente desde a citação até o efetivo pagamento, com base na taxa SELIC do período (...)".

A resposta é negativa.

Consoante a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 911:

"A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”.

O título executivo judicial foi claro ao determinar não apenas o pagamento da diferença, mas também os reflexos decorrentes da adequação do vencimento-base ao piso (ID 14597630). O pagamento por meio de abono, verba de natureza transitória que, segundo a própria Lei Municipal nº 1.484/2024, não se incorpora à remuneração, esvazia o comando sentencial. Ao não integrar o vencimento-base, o abono impede que o valor do piso sirva como base de cálculo para as demais vantagens da carreira, frustrando a essência da coisa julgada.

Dessa forma, a sentença extintiva (ID 14598681) incorreu em error in judicando, pois, ao validar o pagamento via abono, desconsiderou a natureza jurídica da verba e violou a autoridade da coisa julgada, negando à exequente os reflexos salariais expressamente deferidos no título executivo.

Situação análoga foi recentemente apreciada por esta Terceira Turma Recursal no julgamento do Recurso Inominado nº 5003171-51.2023.8.08.0008, em sessão de 24/10/2025, de minha relatoria.

A execução deve, portanto, prosseguir, para compelir o Município a cumprir a obrigação de fazer em sua integralidade, qual seja, incorporar o valor do piso ao vencimento-base da servidora, e, por conseguinte, apurar e pagar as diferenças remanescentes, incluindo os reflexos devidos e os meses em que o pagamento foi inferior ao determinado.

Ante o exposto, voto para
CONHECER
do Recurso Inominado e
DAR-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença que extinguiu a execução (ID 14598681), determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.